Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-94.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Parcial cabimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Falta de comprovação da validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. Repetição de indébito em dobro. Possibilidade. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Parcial cabimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Falta de comprovação da validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. Repetição de indébito em dobro. Possibilidade. Entendimento pacificado pela E. Corte Especial do C. STJ no EAREsp no 676.608/RS. Danos morais inexistentes. Dissabor que não supera o mero aborrecimento. Alteração no critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com consequente majoração. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda não forem irrisórios. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.